Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO QUE DEFERIU A MEDIDA. DISCUSSÃO NO JUÍZO NO QUAL A MEDIDA FOI EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ONUS DA COMPROVAÇÃO DA DEVEDORA. CRÉDITO PERTENCENTE A DEVEDORA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão pela qual, em sede de cumprimento de sentença, acolhida parcialmente a impugnação à penhora no rosto dos autos e determinada a liberação da quantia de R$ 12.928,96 em favor do advogado da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega o agravante que, após obter êxito na penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no qual a executada era credora, sobreveio decisão do juízo na qual a medida foi efetivada, acolhendo a impugnação à penhora e determinando a desconstituição parcial da medida. Suscita a incompetência do Juízo destinatário da medida para conhecer da alegação de impenhorabilidade, bem como para afastar a constrição. Defende ainda que o crédito é de titularidade da executada e não do advogado, como definido na decisão agravada.
2.1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se, portanto, a avaliar se, deferida penhora no rosto dos autos de crédito do executado, o juízo no qual foi efetivada a medida pode conhecer da alegação de impenhorabilidade suscitada pelo executado e desconstituir a penhora, e também se o crédito penhorado é de titularidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de cumprimento de sentença no qual a autora da ação a autora foi vencedora em parte dos pedidos em relação ao primeiro réu e sucumbente em relação dois réus. Foram propostos dois cumprimentos de sentença nos mesmos autos: no primeiro, constou a autora da ação como credora do valor de R$ 107.741,36 e seu advogado, credor do valor de R$ 9.050,27, referente aos honorários, totalizando R$ 116.7911,63; já no segundo, proposto pelas empresas contra as quais os pedidos foram julgados improcedentes, sendo a autora da ação apontada como devedora do valor R$ 29.255,65.
3.1. Efetuado o pagamento voluntário do valor referente ao primeiro cumprimento, abriu-se a controvérsia quanto à possibilidade de pagamento do valor devido pela autora no segundo cumprimento com crédito já depositado em juízo do primeiro cumprimento. Diante desse fato, foi determinado o levantamento pela credora da parcela incontroversa (R$ 87.535,97), remanescendo na conta judicial o valor de R$ 29.255,65. Antes de resolvida a controvérsia quanto ao pagamento do segundo cumprimento, sobreveio petição de terceiro interessado, requerendo a averbação da penhora no rosto dos autos do crédito pertencente à autora da ação, o que foi deferido.
3.2. Considerando que a penhora no rosto dos autos foi determinada em processo diverso, somente naqueles autos poderia ter sido discutida a alegação de impenhorabilidade da verba constrita. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).
3.3. Comprovação da impenhorabilidade do bem é ônus do executado, pois, além de se tratar de fato impeditivo do direito do credor, a regra é a sujeição de todos os bens do devedor à satisfação da obrigação. Nesse contexto, mostra-se incorreta a desconstituição parcial da medida constritiva de penhora no rosto dos autos determinada nos autos nos quais a medida foi efetivada. Caso a penhora tivesse incidido em patrimônio não pertencente à devedora, caberia a esta alegar tal matéria no Juízo no qual foi deferida a medida, não ser suscitada pelo Juízo destinatário da medida como justificativa para desconstituição da constrição. 3.3.1. Comprovação da impenhorabilidade do bem é ônus do executado, pois, além de se tratar de fato impeditivo do direito do credor, a regra é a sujeição de todos os bens do devedor à satisfação da obrigação.
Teses:
O Juízo solicitante, ou seja, aquele que determinou a penhora no rosto dos autos, é o competente para apreciar a impugnação à penhora que determinou, limitando-se o Juízo solicitado a conferir estrito cumprimento à ordem de constrição.
Não houve qualquer discussão nos autos quanto aos honorários devidos ao advogado da credora, mas sim em relação ao crédito de propriedade da autora da ação (devedora no segundo cumprimento de sentença), de modo não existe qualquer justificativa para a desconstituição parcial da penhora determinada pelo juízo destinatário da medida constritiva.
DISPOSITIVO: recurso conhecido e provido para reformar a decisão e afastar a determinação de liberação do valor de R$ 12.928,96 em favor do advogado da exequente.